Tribunal: TJSP
Processo: 2152915-29.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Martin Vargas
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE ACIDENTE EM RODOVIA. REJEIÇÃO DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE AO MUNICÍPIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. APLICAÇÃO DO ART. 25 DA LEI No 8.987/95. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por concessionária contra decisão que, nos autos de ação

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE ACIDENTE EM RODOVIA. REJEIÇÃO DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE AO MUNICÍPIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. APLICAÇÃO DO ART. 25 DA LEI No 8.987/95. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por concessionária contra decisão que, nos autos de ação indenizatória, afirmou a rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva e do pedido de denunciação da lide ao Município de Guaimbê. A agravante sustenta que o trecho da via onde ocorreu o acidente não está sob sua gestão, mas do Município, motivo pelo qual pretende o reconhecimento da ilegitimidade passiva ou, subsidiariamente, a denunciação do ente público.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessionária agravante é parte legítima para figurar no polo passivo da ação indenizatória por acidente ocorrido em rodovia sob suposto domínio municipal; e (ii) estabelecer se é cabível a denunciação da lide ao Município de Guaimbê, nos termos do art. 125, II, do CPC, em razão de possível responsabilidade subsidiária por falha estrutural da via.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade da concessionária de serviço público por danos causados a terceiros decorre diretamente do art. 25 da Lei no 8.987/95, segundo o qual a concessionária responde objetivamente pelos prejuízos decorrentes da prestação do serviço, independentemente de culpa, e sem prejuízo de eventual ação regressiva.
4. A eventual existência de convênio ou acordo entre a concessionária e o Município não afasta, em tese, a legitimidade passiva da concessionária perante os usuários e terceiros lesados, tampouco justifica a denunciação da lide, que deve ser utilizada com
parcimônia para evitar a complexificação indevida da demanda.
5. A denunciação da lide prevista no art. 125, II, do CPC não se aplica à hipótese em que a responsabilidade regressiva depende de apuração probatória específica, de competência e natureza diversas, cuja inclusão comprometeria a celeridade processual e o julgamento da lide principal.
6. A discussão sobre a titularidade do trecho da rodovia e a eventual exclusão de responsabilidade da concessionária constitui matéria de mérito e serão oportunamente apreciadas na sentença, sem a possibilidade de se confundir com a legitimidade ad causam, a qual, no estado atual do processo, está devidamente caracterizada.
7. O indeferimento da denunciação da lide ao Município de Guaimbê está alinhado à jurisprudência desta Câmara, que rechaça a admissão de terceiros à lide quando tal medida acarreta retardamento injustificado ou não se amolda aos requisitos legais.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso improvido.